Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711615-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO SILVA ALVES AGRAVADO: JOAQUIM MACHADO BORGES D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por FLAVIO SILVA ALVES em face da decisão de minha relatoria que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Verifica-se que, em seu recurso, o agravante deixou de impugnar especificamente a decisão recorrida, violando o princípio da adstrição. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2023 15:56:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador